Tribunal: TJMT
Processo: 1005900-62.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005900-62.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[J F C CONSTRUCAO E MONTAGENS EIRELI - CNPJ: 20.072.474/0001-56 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), CAMILA RODRIGUES BELLE - CPF: 005.844.272-39 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. - CNPJ: 19.789.426/0002-85 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 05.811.812/0001-30 (APELADO), CAMILA RODRIGUES BELLE - CPF: 005.844.272-39 (ADVOGADO), J F C CONSTRUCAO E MONTAGENS EIRELI - CNPJ: 20.072.474/0001-56 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. - CNPJ: 19.789.426/0002-85 (APELANTE), WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 05.811.812/0001-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM APLICAÇÃO DE MATERIAIS – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – ATRASO NO PAGAMENTO DA RETENÇÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA – MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – PREVISÃO EM DESFAVOR DA CONTRATADA - INVERSÃO DA CLÁUSULA – DESCABIMENTO – VERBAS TRABALHISTAS – PREVISÃO CONTRATUAL - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – DANOS MATERIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DA INDENIZAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO – VIABILIDADE – ART. 85, § 2o, DO CPC/15 – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONSTAÇÃO – ART. 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se restou comprovada a inadimplência das requeridas em relação à verba a título de retenção, prevista na cláusula 9.2 dos contratos de empreitada, haja vista que os rescindiram unilateralmente, sem, contudo, efetuar o pagamento das verbas devidas, devem ser condenadas as contratantes ao pagamento de tais valores.

Em razão do atraso no pagamento das verbas de retenção, sobre tais valores deve incidir juros de 1% ao mês e multa moratória à razão de 2%, conforme previsto nos contratos.

Se o contrato não previu a incidência da cláusula penal caso tivesse a parte requerida dado causa à rescisão, descabe sua aplicação em face das requeridas.
Ademais, não seria possível a sua inversão, mormente considerando que a relação jurídica é puramente privada, regida pelo princípio da autonomia das partes e observância ao
pacta sunt servanda.

É obrigação da contratante arcar com as verbas trabalhistas de seus funcionários, risco da atividade empresarial que lhe compete, mormente se há previsão contratual imputando à autora todos os encargos trabalhistas e sociais.

Os danos materiais não são presumidos, assim, alegados pela parte deverão ser devidamente comprovados.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula 227/STJ.
In casu,
a autora conseguiu comprovar que em razão da rescisão unilateral teve sua honra objetiva abalada, com dispensa de colaboradores e pagamento de verbas rescisórias decorrentes da ruptura inesperada dos contratos.

Nas ações em que há condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC/15).

Configurada a sucumbência recíproca, em face da procedência parcial do pedido, de rigor aplicação da regra constante do art. 86,
caput,
do CPC/15, que determina a distribuição proporcional, entre ambas, das custas processuais e dos honorários advocatícios.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
JFC CONSTRUÇÃO E MONTAGENS EIRELI, RONDONOPOLIS II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Material e Moral
ajuizada por
JFC CONSTRUÇÃO E MONTAGENS LTDA – ME
, para: a)
determinar
que a requerida efetue a restituição à parte autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE) a contar da efetiva retenção; b)
arbitrar
os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor dado à causa (art. 85, CPC/15), que deverá ser atualizado. Pela sucumbência, distribuiu os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a requerida, conforme orientação do art. 86 do CPC/15 e Súmula 306/STJ.

Em suas razões recursais,
JFC CONSTRUÇÃO E MONTAGENS LTDA – ME
, inconformada, alega ter firmado 03 (três) Contratos de Prestação de Empreitada Parcial para a Execução de Serviços de Construção Civil com Aplicação de Materiais (OC 182, OC 254 e OC 333), em 14 de setembro de 2015, no importe de R$ 424.506,59 (quatrocentos e vinte e quatro mil quinhentos e seis reais e cinquenta e nove centavos), vindo a ser rescindido em 02 de dezembro de 2016.

Sustenta que a rescisão teria sido operada de forma injustificada, levando a apelante a grandes prejuízos, tais como a não restituição dos valores referentes à retenção de caução e ao não pagamento de multas contratuais e despesas de cunho trabalhista.

Aduz que diante do inadimplemento contratual, teve retido contratualmente o importe de R$ 79.784,82 (setenta e nove mil setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Argumenta da necessidade de aplicação de multa e juros por atraso no pagamento da retenção.

Expõe que a penalidade em caso de descumprimento contratual, poderá ser exigida tanto do contratante, como do contratado, ainda que não haja previsão expressa nesse sentido, por esta razão, faz jus a apelante da multa de 10% em razão da rescisão imotivada dos contratos, a ser calculada sobre o valor descrito no termo de recebimento dos serviços e encerramento contratual, qual seja, R$ 3.256.826,74.

Assevera que durante a vigência do contrato firmado, ocorrera reajuste salarial de todos os trabalhadores da INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO, com abrangência territorial em Rondonópolis/MT, no importe de 6,5%. Todavia, tal valor fora assegurado aos trabalhadores e saíra do bolso da apelante e as apeladas em nada auxiliaram no pagamento, bem como não repassaram nenhum valor para tanto.

Afirma que as apeladas devem responder, em pé de igualdade, subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas do apelante com relação às verbas devidas aos empregados que trabalharam na obra, atendendo o disposto no art. 455 da CLT.

Assegura que a partir de fevereiro de 2016, a apelante passou a ser obrigada ao pagamento de horas
in itinere,
aos funcionários, no importe de 60% sobre o salário base, independente de contraprestação das apeladas, representando claro prejuízo ao seu benefício contratual, gerando, portanto, desequilíbrio evidente e a devida restituição no montante de R$ 76.681,98 (setenta e seis mil seiscentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos), além de horas extras em vista do recesso do final do ano de 2016, no valor de R$ 6.188,03 (seis mil cento e oitenta e oito reais e três centavos).

Alega que como estava desamparada, sem deter de uma situação econômica viável para arcar com todos os funcionários, visto a inadimplência abrupta e injustificada das apeladas, contratou empréstimo bancário, a ser quitado em 36 parcelas de valor equivalente a R$ 2.936,17 (dois mil novecentos e trinta e seis reais e dezessete centavos), fazendo jus ao dano material no importe de R$ 105.702,12 (cento e cinco mil setecentos e dois reais e doze centavos).

Sustenta a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral e pede aplicação da Súmula 227/STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, no sentido de acolher o pedido inicial do apelante.

Contrarrazões no ID no 148493813, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
RONDONÓPOLIS II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A

alegam que no que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios, o d. Magistrado
a quo
observou sua incidência de forma equivocada, arbitrando-o sobre o valor da causa e, distribuindo o ônus sucumbencial no importe de 50% (cinquenta por cento) entre autor e réu, trazendo desproporcionalidade à condenação.

Sustentam que o magistrado singular não observou o disposto no § 2o do art. 85 do CPC/15 ao fixar os honorários advocatícios, utilizando como parâmetro o valor da causa e não o valor da condenação.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja fixado os honorários sucumbenciais de acordo com a condenação, observando a ordem preferencial disposta no § 2o do art. 85 do CPC/15 e, diante da sucumbência mínima destas apelantes, que seja a apelada condenada integralmente nos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no ID no 148493808, pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
JFC CONSTRUÇÃO E MONTAGENS LTDA – ME
ajuizou a
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Material e Moral
em face de
RONDONÓPOLIS II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e WTORRE ENGEHARIA E CONSTRUÇÃO S/A,
alegando que na data de 14 de setembro de 2015 celebrou Contrato de Empreitada Parcial para Execução de Serviços de Construção Civil com Aplicação de Materiais (OC 182), tendo como a primeira requerida enquanto CONTRATANTE, bem como a segunda requerida enquanto INTERVENIENTE ANUENTE, cujo objeto do contrato era a prestação pela CONTRATADA dos serviços de construção civil, compreendendo mão de obra, a preço global (R$ 1.283.311,13), estando inclusos os subsídios para sua realização, tais como utilização de equipamentos, máquinas e ferramentas auxiliares, mão de obras e demais elementos necessários, nos termos do contrato.

Sustentou que na data de 03 de dezembro de 2015, celebrou Contrato de Empreitada Parcial para Execução de Serviços de Construção Civil com Aplicação de Materiais (OC 254), tendo a primeira requerida como CONTRATANTE, bem como a segunda requerida como INTERVENIENTE ANUENTE, cujo objeto do contrato era prestação pela CONTRATADA dos serviços de construção civil, compreendendo inspetor de montagem, a preço global (R$ 239.679,36), estando inclusos os subsídios para a realização dos mesmos, tais como fornecimento e aplicação dos materiais, utilização de equipamentos, máquinas e ferramentas auxiliares, mão de obra e demais elementos necessários, nos termos do contrato.

Aduziu que na data de 06 de maio de 2016 celebrou outro Contrato de Empreitada Parcial para Execução de Serviços de Construção Civil com Aplicação de Materiais (OC 333), tendo a primeira requerida enquanto CONTRATANTE, bem como a segunda requerida enquanto INTERVENIENTE ANUENTE, cujo objeto do contrato era a prestação pela CONTRATADA dos serviços de construção civil, compreendendo serviços de construção civil, a preço global (R$ 424.506,39), estando inclusos os subsídios para sua realização, tais como fornecimento e aplicação dos materiais, utilização de equipamentos, máquinas e ferramentas auxiliares, mão de obra e demais elementos necessários, nos termos do contrato.

Asseverou que para honrar a prestação de serviço, precisou contratar profissionais para execução das obrigações assumidas, contudo, de forma unilateral, em 02 de dezembro de 2016, teve rescindido os contratos com a requerente (OC 182, OC 254 e OC 333), sem que apresentasse quaisquer justificativas para tal medida, referindo-se somente a suposta “mudança de diretrizes”.

Relatou que além da rescisão imotivada, que traz inúmeros prejuízos à requerente, deixaram as requeridas de adimplir diversas obrigações assumidas, quais sejam:
a)
devolução dos valores a título de retenção (R$ 79.784,82);
b)
pagamento de multa e juros, previstos contratualmente, resultantes do atraso de pagamentos, equivalentes a juros de 1% ao mês,
“pro rata tempore”
, acrescido de multa moratória à razão de 2% sobre o valor em atraso (R$ 33.143,71);
c)
pagamento de multa de 10% em razão da rescisão imotivada (R$ 326.582,67);
d)
reajuste pelo INCC sobre o valor do contrato OC 182;
e)
reajuste da “Convenção Coletiva Sindical” de 6,5 sobre o valor do contrato OC 254, no importe de R$ 14.253,66;
f)
pagamento de horas
in itinere,
referentes aos contratos (R$ 76.681,98);
g)
pagamento de horas extras (R$ 6.188,03).

Aduziu que com o rompimento do contrato, a empresa autora foi obrigada dispensar todos os funcionários contratados para aquele serviço, assim foi necessário contratação de empréstimo bancário, a ser quitado em 36 parcelas de valor equivalente a R$ 2.936,17 (dois mil novecentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) para fins de arcar com as rescisões de funcionários. Desta forma, tem-se o dano material no importe de R$ 105.702,12 (cento e cinco mil setecentos e dois reais e doze centavos).

Relatou que é perfeitamente possível a indenização por dano moral à pessoa jurídica.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação das empresas requeridas conforme relatado.

O d. magistrado singular, Dr. Luiz Antonio Sari, julgou parcialmente procedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra referida sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados no ID no 148493802.

Dessa decisão, foi interposto o presente recurso por ambas as partes.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram “Contrato de Empreitada Parcial para Execução de Serviços de Construção Civil com Aplicação de Materiais” firmados em 14/09/2015, no importe de R$ 1.283.311,13 (OC 182) – ID no 148493752; em 03/12/2015, no importe de R$ 239.679,36 (OC 254) – ID no 148493751 e em 06/05/2016, no importe de R$ 424.506,59 (OC 333) – ID no 148493750 e que na data de 24/11/2016 foram rescindidos pelas requeridas/apeladas, conforme notificação de resilição contratual constante de ID no 148493724.

Da verba de retenção

No caso, a autora pretende em recurso de apelação cível o recebimento da verba de retenção no importe de R$ 79.784,82 (setenta e nove mil setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), conforme item 22 do Termo de Recebimento de Serviços e Encerramento Contratual juntado no ID no 148493718.

In casu,
a inadimplência das requeridas é inconteste, haja vista que não se opuseram quanto ao pagamento dos valores preservados a título de retenção (5%) do valor de cada Nota Fiscal Fatura de Serviços, prevista na cláusula 9.2 do contrato, conforme noticiado nos email (ID no 148493714, 148493715 e 148493716.

Dispõe a
cláusula 9.2
do contrato (ID no 148493751 – Pág. 14; 148493752 – Pág. 14 e 148493750 – Pág. 14:

Tanto é verdade, que foi realizado acordo entre as partes para pagamento da verba de retenção no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) ao fornecedor DEMKOS REFEIÇÕES, conforme se infere do ID no 148493719.

Contudo, não obstante a liberação parcial dos valores retidos, as requeridas/apeladas não conseguiram comprovar que fizeram o pagamento do valor de R$ 56.784,82 (cinquenta e seis mil setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) à autora, tampouco o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme noticiado no email de ID no 12393864.

Isto porque, as requeridas não juntaram qualquer recibo, ou comprovante de quitação a fim de se eximir da obrigação de pagar a verba de retenção contratualmente prevista (cláusula 9.2), nos termos do art. 320 do Código Civil.

Assim, considerando que não houve o repasse dos valores a título de retenção, devem as requeridas/apeladas serem condenadas a restituírem os valores devidos.

Sobre os valores, devem incidir correção monetária pelo INPC a contar da efetiva retenção e juros de mora de 1% a partir da citação.

Nesse contexto, merece reforma a sentença neste ponto a fim de condenar as requeridas/apeladas a restituírem à autora/apelante o valor de R$ 56.784,82 (cinquenta e seis mil setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Da multa e juros por atraso no pagamento da retenção

No caso, restou incontroverso que as requeridas/apeladas estavam parcialmente inadimplentes acerca do pagamento da verba de retenção, conforme relatado.

Assim, merece a incidência do respectivo atraso de pagamento, o qual resta previsto na
cláusula 10.6
dos contratos. Vejamos (ID no 148493750, 148493751 e 148493752):

Nesse contexto, considerando que as requeridas se encontram inadimplentes com o valor de R$ 56.784,82 (cinquenta e seis mil setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) mais o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre tais valores deve incidir juros de 1% ao mês, acrescido de multa moratória à razão de 2%, conforme previsto na cláusula 10.6 dos contratos, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

Da multa por Rescisão Contratual

De acordo com a
cláusula 10.4
do contrato, o pagamento de multa de 10% do valor do contrato será devido em caso de “rescisão por motivos imputados à Contratada”, em todos os contratos discutidos. Vejamos (ID no 148493750, 148493751 e 148493752):

Não obstante, em que pese a argumentação da apelante, verifica-se que a multa que a autora pretende seja imputada às requeridas, conforme previsão contratual, está prevista somente em desfavor da CONTRATADA, ora apelante.

Ademais, não seria possível a sua inversão, mormente considerando que a relação jurídica é puramente privada, regida pelo princípio da autonomia das partes e observância ao
pacta sunt servanda.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RESCISÃO CONTRATUAL.
CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA. DESCABIMENTO.
LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA. 1.
Multa moratória: ausente previsão expressa a seu respeito no instrumento contratual, descabe condenar a parte ré ao pagamento de multa moratória, em virtude do inadimplemento do contrato
. Caso concreto em que a avença não previu a incidência do referido encargo caso tivesse a parte autora dado causa ao desfazimento do negócio, de modo que descabido exigir sua aplicação em face da demandada. 2. Lucros cessantes: inexistindo prova, mesmo que mínima, dos prejuízos alegados a esse título, descabe a condenação da parte ré ao pagamento de tal rubrica indenizatória. Apelação desprovida. Unânime.

(Apelação Cível, No 70082431297, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 24-10-2019) destaquei

Nesse contexto, não vejo como prosperar o pedido da autora/apelante, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Das verbas trabalhistas

No que tange à Convenção Coletiva, que concedeu aumento salarial de 6,5% aos seus funcionários, não há nos contratos qualquer obrigação das requeridas pela oneração da remuneração da mão de obra que lhe foi fornecida.

O mesmo vale para horas “in itinere” e horas extras, haja vista que se trata de responsabilidade trabalhista, sem que as requeridas tenham quaisquer encargos sobre este ponto.

Isto porque, é obrigação da autora arcar com a verbas trabalhistas de seus funcionários, risco da atividade empresarial que lhe compete.

Ademais, os três contratos são claros ao imputar à Contratada todas os encargos trabalhistas e sociais, conforme dispõe a
cláusula 8.3, item “b”
. Vejamos (ID no 148493750, 148493751 e 148493752):

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO – CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE FORMA PRECÁRIA - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA –– APLICABILIDADE DO ART. 599, INCISO II, E ART. 473, AMBOS DO CC – PREJUÍZO EQUIVALENTE AO PERÍODO DA NOTIFICAÇÃO –
DANOS EMERGENTES EQUIVALENTE AS VERBAS TRABALHISTA – IMPOSSIBILIDADE
– LUCROS CESSANTES ATINENTE A MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de prestação de serviços pode ser extinto de diversas maneiras, sendo uma delas a resilição unilateral precedida de aviso prévio. Não há respaldo jurídico à pretensão de receber, a título de danos emergentes, a quantia equivalente as verbas trabalhistas dos funcionários da empresa contratada, risco da atividade empresarial que lhe compete, mas sim o valor referente ao período em que o aviso prévio cobriria, ou seja, oito dias, nos termos do aludido inciso I do art. 599 do CC.

(TJ-MT – APL: 000312850201681100131320042017 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2018) destaquei

Nesse contexto, as despesas trabalhistas devem ser arcadas pela autora/apelante, de modo que deve ser mantida a sentença neste ponto.

Da indenização por Dano Material

No caso, a autora/apelante relata ter contraído empréstimo financeiro de R$ 105.702,12 (cento e cinco mil setecentos e dois reais e doze centavos), pago em 36 parcelas de R$ 2.936,17 (dois mil novecentos e trinta e seis reais e dezessete centavos), a fim de remunerar seus funcionários, especialmente as verbas que tivera que pagar com a rescisão do contrato.

Contudo, conforme relatado os encargos trabalhistas são de responsabilidade da Contratada, ora apelante, não havendo se falar em transferir essa responsabilidade para as apeladas, em razão da rescisão do contrato.

Se não fosse o bastante, não há qualquer comprovação da destinação que foi dada aos valores obtidos a título de empréstimo, não sendo possível afirmar que o referido valor foi destinado aos empregados da autora.

Nesse contexto, descabe a condenação neste particular.

Da indenização por Dano Moral

Requer, ademais, seja a sentença recorrida reformada no tocante ao pedido de reparação por danos morais, os quais entende ser cabíveis, em se tratando de pessoa jurídica, uma vez que suportou a carga em relação aos trabalhadores, decorrente da rescisão unilateral pela recorrida.

Conforme Súmula 227 do STJ,
“a pessoa jurídica pode experimentar lesão imaterial”.

Procede o inconformismo da apelante.

Isto porque, a autora conseguiu comprovar que em razão da rescisão unilateral teve sua honra objetiva abalada, com dispensa de colaboradores e pagamento de verbas rescisórias decorrentes da situação, conforme documentos juntados no ID no 148493669 a 148493683.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL INDIRETA, INEXIGIBILIDADE DE CLAUSULA PENAL, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ESPECÍFICA. TELEFONIA. FALHA DE COBERTURA. COMPROVAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL.
RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO.
MULTA INDEVIDA. MÁ QUALIDADE DO SERVIÇO.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO
. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. – (...) É predominante na doutrina e jurisprudência o entendimento no sentido de que a pessoa jurídica pode ser vítima de danos morais, certo que é dotada de honra objetiva - A falha no serviço de telefonia não constitui apenas um dissabor, porque referido serviço se revela fundamental e imprescindível para o exercício de qualquer atividade profissional. Não há como negar, portanto, que a conduta da operadora ré causou transtornos significativos à parte autora - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado sopesar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

(TJ-MG - AC: 10000191649466002 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021) destaquei

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nestes termos, conclui-se que a verba indenizatória deve ser arbitrada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir deste julgamento (Súmula 362 do STJ).

Passo a análise do recurso das requeridas:

Honorários de Sucumbência

Alegam as requeridas/apelantes que o magistrado singular
não observou o disposto no § 2o do art. 85 do CPC/15 ao fixar os honorários advocatícios, utilizando como parâmetro o valor da causa e não o valor da condenação.

Conforme preceitua o §2o do artigo 85 do CPC/15:
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...”.

Sendo assim, como na presente ação houve sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

Contudo, considerando que apelante e apelada foram vencedores e vencidos, nos termos do art. 86 do CPC/15, deve ser proporcionalmente distribuído entre ambos os honorários advocatícios.

Assim, deve ser mantida a sentença que condenou as partes em honorários sucumbências na proporção de 50% para o autor e 50% para a requerida, em consonância com o art. 86 do CPC/15 e Súmula 306 do STJ, porém sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso da autora,
para:
a)
determinar que a requerida efetue a restituição à parte autora a importância de R$ 56.784,82 (cinquenta e seis mil setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser corrigido juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da efetiva retenção;
b)
considerando que as requeridas encontram-se inadimplentes com o valor de R$ 56.784,82 (cinquenta e seis mil setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) e o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre eles deve incidir juros de 1% ao mês, acrescido de multa moratória à razão de 2%, conforme previsto na cláusula 10.6 dos contratos;
c)
condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir deste julgamento (Súmula 362/STJ).

Dar parcial provimento ao recurso das requeridas
para fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023